Tribunal: TJPA
Processo: 0807605-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807605-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO SANTANA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – CITAÇÃO PESSOAL – NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO A SUA VALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROCESSO CRIME ENCAMINHADO À DEFENSORIA SEM MANIFESTAÇÃO DO ACUSADO – FORMALISMO – OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTs. 352 e 357, DO CPP – NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE SUPERADA COM O COMPARECIMENTO DO ACUSADO NOS AUTOS – RESPOSTA À ACUSAÇÃO JÁ APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSENCIA DE PREJUIZO AO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. (AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)”

2.

“A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nuílité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos. (AgRg no AREsp n. 1.823.407/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Ronaldo Nogueira Marques, em favor do nacional LEANDRO SANTANA FREITAS, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso, autos do processo crime de nº 0006002-85.2020.8.14.0012, sustentado que a citação pessoal para apresentar resposta à acusação ocorreu de forma ilegal, em razão da não observância ao disposto nos
artigos 352, 357 e 360, do CPP, com ofensa ao devido processo legal por ter sido dado a ele tratamento diferenciado, eis que o ato não se deu por oficial de justiça.

Informa que os autos foram encaminhados à Defensoria para defesa técnica do paciente, tendo sido apontada a ilegalidade ao juízo que, ao se manifestar, decidiu pela sua continuidade, sustentando que a nulidade poderá ser sanda a quando da apresentação do paciente em juízo.

Sustenta ofensa aos princípios da isonomia e equidade, requerendo a concessão da medida liminar para revogar a custódia cautelar do paciente por ofensa ao devido processo legal, ou, subsidiariamente, determinar a correção da nulidade apontada com a citação regular do paciente, confirmando-se no mérito. Juntou documentos com pedido de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 9647667 indeferi a liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9775319, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem e, de ofício, seja ordenado ao juízo
a quo
que renove a citação pessoal do paciente, Id 10001721.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LEANDRO SANTANA FREITAS, sob alegação de nulidade por não constar a citação pessoal válida do paciente, com ofensa ao devido processo legal, sendo dispensado a ele tratamento diferenciado e não isonômico ao se encaminhar à Defensoria Pública a ação penal sem que houvesse manifestação do paciente em ser representado pelo Órgão Estadual.

Encontra-se disciplinado no Código de Processo Penal a regra e formalismo processual relativo ao instituto da citação e intimação, o que pode ser alcançado no disposto nos arts. 351 a 369, dentre outros.

Sustenta-se na impetração a nulidade processual em razão da suposta ausência de citação pessoal válida do paciente, alegando-se ofensa ao devido processo legal e tratamento diferenciado a ele, que não se manifestou, formalmente, quanto ao desejo de ser representado pela Defensoria Pública.

A jurisprudência entende que “... a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. ...” (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 24/6/2022.).

In casu, não se demostra na impetração qualquer prejuízo experimentado pelo paciente, pois observa-se aqui uma certa irresignação do impetrante com o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, sem qualquer indicativo de ser esta a opção feita pelo paciente para sua defesa técnica.

Data venia
, deve ser considerado neste momento que, embora não se mostre como normal tal procedimento, buscou o juízo dar agilidade no processamento do feito em respeito ao princípio da celeridade processual, sem qualquer privilégio ou algo parecido.

Ademais, segundo consta das informações prestadas pelo juízo na Id 9775319, o paciente já se manifestou nos autos com a apresentação, através da Defensoria Pública, da resposta à acusação, como segue:

“A Defensoria Pública protocolou resposta à acusação na data de 25/05/2022 e na data de hoje foi reanalisada a necessidade da custódia cautelar do acusado, ocasião em que foi mantida sua prisão preventiva e pautada audiência de instrução e julgamento para a data próxima de 27/07/2022”.

Logo, encontra-se superada qualquer nulidade relacionada a citação pessoal do réu, de acordo com a jurisprudência firmada sobre o assunto pelo c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO LINEU". AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. PERDA DO CARGO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.

2. Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015), como no presente caso.

3. Ademais, pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa.

4.
Quanto à ocorrência de nulidade, por alegada ausência de citação pessoal, consta no acórdão recorrido que todos os recorrentes foram regularmente citados, e apresentaram resposta à acusação. Mesmo que fosse hipoteticamente constatada a ausência de regularidade na convocação de quaisquer dos interessados para integrar a relação processual, a apresentação de resposta supriria a falta .

5. Mesmo que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos (AgRg no HC 565.856/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). No presente caso, conforme consta na sentença, recebida a denúncia, fora apresentada resposta à acusação e alegações finais.

6. A decisão que autorizou a interceptação telefônica bem como suas prorrogações encontra-se fundamentada em elementos concretos que revelam indícios razoáveis de autoria, conforme acima transcrito.

7. Na hipótese, pela leitura do trecho acima, a autoridade judiciária deferiu a medida, em razão da existência de indícios da atuação reprovável dos fiscais da vigilância sanitária, demonstrados por meio das denúncias feitas à ouvidoria, do disque denúncia, da extorsão não aceita pelo dono de uma Clínica, o que gerou até auto de infração, denúncia feita ao alô-Alerj, pelas informações descrevendo o grande esquema de corrupção existente no setor de fiscalização da vigilância sanitária do Município do Rio de Janeiro, prestadas pelo Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil e, depois, pelo Subsecretário de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, corroboradas pelas declarações prestadas por inúmeras testemunhas em sede inquisitorial, ficando claro que sem a interceptação das comunicações telefônicas não seria possível conceber o tamanho e a influência de dita organização criminosa.

Assim, as interceptações telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida necessária e imprescindível para revelar o modus operandi dos acusados que atuavam no esquema. A complexidade da atuação criminosa, por outro lado, ensejou as prorrogações sucessivas, como único meio de se esclarecer a existência dos inúmeros crimes e o envolvimento dos vários agentes na ampla rede de corrupção.

8. As instâncias de origem apresentaram fundamentação expressa e idônea para motivação da perda do cargo público, ressaltando que a gravidade do crime praticado era de fato incompatível com o cargo exercido dentro da Vigilância Sanitária da cidade do Rio de Janeiro, bem como o apontamento do requisito objetivo, uma vez que a pena imposta coadunaria na perda do cargo, em atenção ao disposto no artigo 92, inciso I, alínea "a" do Código Penal.

9. No presente caso, a condenação dos funcionários da Vigilância Sanitária, ao cumprimento de pena de 3 anos de reclusão em razão da prática dos delitos dos artigos 288 e 316 do CP, possibilita a determinação da perda do cargo público por evidente violação de seus deveres funcionais para com a Administração Pública, uma vez que, por meio dos seus cargos, exigiam das vítimas, no exercício de suas funções, propina.

10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.764.654/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)” –
grifo nosso
–

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA 455 DESTA CORTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. VOLUNTARIEDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nuílité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.

2. Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu não encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço declinado no interrogatório e que, ciente do inquérito policial contra si instaurado, mudou-se e não informou o novo endereço. Ademais, eventual nulidade restou superada, porquanto diante da notícia de que se encontrava preso, foi citado e ofereceu resposta à acusação por meio de defensor constituído.

3. Revela-se idôneo o fundamento apresentado para a produção antecipada de provas. No caso, em razão do risco irreparável das testemunhas se olvidarem de detalhes relevante do fato em virtude do decurso temporal.

4. Frise-se que a oitiva antecipada da vítima e do agente policial arrolado como testemunha foi realizada na presença da advogada nomeada para patrocinar a defesa do recorrente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

5. O benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia.

In casu, consta do acórdão recorrido que a conduta não foi voluntária. A modificação dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.823.407/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)” –
grifo nosso
–

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, § 1º, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA SECRETARIA DO JUÍZO. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFESA NOMEADA, COM CIÊNCIA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.

2. Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu que, não encontrado pelo Oficial de Justiça em duas oportunidades, posteriormente comparece à Secretaria do Juízo de primeiro grau, tomando ciência da ação penal em seu desfavor e requerendo a nomeação de advogado dativo.

3. Não resta caracterizada nulidade por deficiência e tampouco por inexistência de defesa quando a impetração não logrou demonstrar prejuízo concreto ao paciente, o qual foi assistido por defensor nomeado, com a sua anuência, sendo apresentadas tempestivamente as peças de resposta à acusação e de alegações finais, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 565.856/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020.)” –
grifo nosso
–

Por fim, conforme se constata na ID 9775319, a autoridade coatora informa que "o réu foi pessoalmente citado e recebeu cópia da inicial". Ainda, na ID 60289195, observa-se que o paciente exarou seu ciente no mandado de citação.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 14/07/2022